Tribunal: STM
Processo: 7000673-46.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ARTS. 311 E 315 DO CPM.

FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR DEFENSIVA.

NULIDADE DO FEITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REJEIÇÃO. UNÂNIME.

MÉRITO. TESES DEFENSIVAS. CRIME IMPOSSÍVEL. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NÃO

CONFIGURAÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. CRIME FORMAL. EXISTÊNCIA DE

PREJUÍZO. DISPENSABILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO

NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do

Processo Penal Comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao CPPM, sob pena de

violação ao Princípio da Especialidade, pois inexiste omissão.

2. Somente a falta de um regramento específico possibilita a referida aplicação subsidiária, sendo

impossível mesclarem-se as regras do Processo Penal Comum e do Processo Penal Castrense,

mediante a seleção das partes mutuamente mais benéficasrejeitada por unanimidade.

3. A tese do crime impossível, nos delitos de falsum, tem ensejo apenas quando caracterizada a

falsificação grosseira, capaz de levar o homem médio, de plano, a recusar o documento. O cerne

da análise da existência de eventual erro grosseiro em documento falsificado reside na verificação

de seus aspectos intrínsecos, e não nos seus fatores extrínsecos. A contrafação apta a enganar

agentes da Administração Militar, a ponto de demandar diligências para averiguar a sua

autenticidade, não caracteriza a falsificação grosseira, tampouco a ocorrência de crime

impossível.

4. O crime de falso possui como aspecto subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e

consciente de praticá-lo, sendo irrelevante a obtenção de qualquer proveito ou a existência de

prejuízo. Assim, o eventual prejuízo para a Administração Militar não é elementar do referido

delito, sendo mero exaurimento da conduta, o qual deve ser considerado por ocasião da

dosimetria da pena.

5. A jurisprudência do STM é pacífica no sentido de que a fé pública resta ofendida pela falsidade

documental, ainda que inexista dano patrimonial à Administração Militar (sujeito passivo em

primeiro grau) ou à eventual vítima em segundo grau - pessoa física ou jurídica.

6. As justificativas de ordem particular, desacompanhadas de provas, não perfazem o estado de

necessidade exculpante. Problemas de "ordem familiar" somente justificam a aplicação da

mencionada excludente de culpabilidade se os seus requisitos legais, previstos no art. 39 do CPM,

restarem cabalmente comprovados por quem o alega.

7. Sentença condenatória irretocável. Não provimento do Recurso defensivo. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000673-46.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: MARCOS FELIPE MATOS LOBATO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
02/05/2022 a 05/052022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar de nulidade pela ausência de oferecimento de Acordo de Não
Persecução Penal, suscitada pela Defensoria Pública da União, por falta de
amparo legal. Em seguida, no mérito, por unanimidade, negou provimento à
Apelação interposta pelo ex-Sd Aer MARCOS FELIPE MATOS LOBATO, para manter
na íntegra a Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS.
Votaram acompanhando o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA
(Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/05/2022 14:10:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e9946d0b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000673-46.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: MARCOS FELIPE MATOS LOBATO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ARTS.
311 E 315 DO CPM. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. USO DE
DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DO FEITO.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REJEIÇÃO. UNÂNIME.
MÉRITO. TESES DEFENSIVAS. CRIME IMPOSSÍVEL. FALSIFICAÇÃO
GROSSEIRA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA.
CRIME FORMAL. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DISPENSABILIDADE. ESTADO
DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.
1. O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está
circunscrito ao âmbito do Processo Penal Comum, não sendo possível
invocá-lo subsidiariamente ao CPPM, sob pena de violação ao Princípio da
Especialidade, pois inexiste omissão.
2. Somente a falta de um regramento específico possibilita a referida
aplicação subsidiária, sendo impossível mesclarem-se as regras do
Processo Penal Comum e do Processo Penal Castrense, mediante a
seleção das partes mutuamente mais benéficasrejeitada por
unanimidade.
3. A tese do crime impossível, nos delitos de falsum, tem ensejo
apenas quando caracterizada a falsificação grosseira, capaz de levar o
homem médio, de plano, a recusar o documento. O cerne da análise da
existência de eventual erro grosseiro em documento falsificado reside na
verificação de seus aspectos intrínsecos, e não nos seus fatores
extrínsecos. A contrafação apta a enganar agentes da Administração
Militar, a ponto de demandar diligências para averiguar a sua
autenticidade, não caracteriza a falsificação grosseira, tampouco a
ocorrência de crime impossível.
4. O crime de falso possui como aspecto subjetivo o dolo, consistente
na vontade livre e consciente de praticá-lo, sendo irrelevante a obtenção
de qualquer proveito ou a existência de prejuízo. Assim, o eventual
prejuízo para a Administração Militar não é elementar do referido delito,
sendo mero exaurimento da conduta, o qual deve ser considerado por
ocasião da dosimetria da pena.
5. A jurisprudência do STM é pacífica no sentido de que a fé pública
resta ofendida pela falsidade documental, ainda que inexista dano
patrimonial à Administração Militar (sujeito passivo em primeiro grau) ou
à eventual vítima em segundo grau - pessoa física ou jurídica.
6. As justificativas de ordem particular, desacompanhadas de provas,
não perfazem o estado de necessidade exculpante. Problemas de "ordem

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/05/2022 14:10:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e9946d0b
familiar" somente justificam a aplicação da mencionada excludente de
culpabilidade se os seus requisitos legais, previstos no art. 39 do CPM,
restarem cabalmente comprovados por quem o alega.
7. Sentença condenatória irretocável. Não provimento do Recurso
defensivo. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer e em rejeitar a preliminar de nulidade pela ausência de
oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, suscitada pela DPU, por falta de
amparo legal. No mérito, por unanimidade, em negar provimento à Apelação
interposta pelo ex-Sd Aer MARCOS FELIPE MATOS LOBATO, para manter íntegra a
Sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília-DF, 5 de maio de 2022.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: MARCOS FELIPE MATOS LOBATO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União (DPU),
contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica (CPJAer) da
Auditoria da 12ª CJM, exarada em 14.7.2021, que condenou MARCOS FELIPE MATOS
LOBATO à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 315, c/c o art. 311,
ambos do CPM.
A Denúncia narra, em síntese, que:

"[...] Em setembro de 2017, o réu e outros militares participaram do
Processo Seletivo para Cabos e Soldados de Primeira Classe (CFC/CESD-
2017), mediante a apresentação de Certificados de Conclusão do Ensino
Médio, comprovadamente falsos, perante o Comando da Aeronáutica, em
Manaus/AM.
Segundo restou apurado, a fim de cumprir o requisito exigido pelo
certame, os militares apresentaram à Comissão Examinadora certificados
de conclusão do Ensino Médio, supostamente emitidos pelo Centro de
Educação de Jovens e Adultos (CEJA) - Profº Agenor Ferreira Lima e Escola
Estadual Marquês de Santa Cruz [...].
[...] por requisição da autoridade militar, os certificados apresentados
pelos referidos militares foram encaminhados à Secretaria do Estado e
Educação e Qualidade do Ensino (SEDUC), a qual reconheceu a não

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/05/2022 14:10:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e9946d0b
autenticidade de tais documentos, respondendo para todos que:
' NÃO foi concludente do Ensino Médio neste estabelecimento de
ensino, pois nada consta nas atas e em qualquer outro documento
deste estabelecimento de Ensino. [...]'
Corrobora com as informações o depoimento de Maria Alice Dinelly,
gestora da Escola Marquês de Santa Cruz, no qual afirmou que a
instituição não possui Ensino Médio desde 2008 e que não reconhece as
assinaturas das funcionárias Elizete da Costa da Lima e Maria Bernardes
Barroso Teixeira nos documentos. Salientou que Maria Bernardes não
trabalha mais na Escola como Diretora desde 2007.
A testemunha Ruth Lopes Faria, funcionária do CEJA - Prof. Agenor
Ferreira Lima desde 1977, também desconhece as assinaturas e
carimbos de 'Erleane Freire Oliveira' e 'Álvaro Calazans Belém' vistos no
certificado, acrescentando que o certificado apresentado, em que teria
sido emitido pelo CEJA, não foi encontrado em nenhum arquivo.
Desse modo, reforçando os indícios de materialidade dos fatos
relatados, foi realizado laudo pericial pela Polícia Federal do Amazonas do
Certificado de conclusão de Ensino Médio e Histórico Escolar, em nome
de Luiz Thiago da Silva Serrão, em tese, emitido pela Escola Estadual
Marques de Santa Cruz. Ao fim, conclui-se pela falsidade do documento.
Ocorre que, os demais militares apontados na presente exordial não
entregaram o certificado supostamente original, mas tão somente cópia
dos mesmos, impossibilitando a realização de perícia. No entanto, as
provas testemunhais e documentais constantes dos autos suprem a
ausência de laudo técnico, pois, como é cediço, o ilícito consuma-se com
a mera utilização do documento comprovadamente falso, perfazendo-se
a prova por outros elementos compaginados ao inquérito. [...]".

A Denúncia foi recebida em 15.8.2019 (APM nº 7000227-08.2020.7.12.0012 - Evento 1 -
Doc. 2).
Em 6.8.2020, o MPM, arguindo a colidência de Defesas e o estágio avançado da APM nº
7000182-38.2019.7.12.0012, com fulcro no art. 106, alínea "c", do CPPM, requereu a
separação dos feitos, para que o processamento do ora apelante ocorresse em ação
penal autônoma (APM nº 7000227-08.2020.7.12.0012 - Evento 1 - Doc. 13 - Fls. 78).
Em 28.10.2020, o CPJAer deferiu o pedido.
Os autos estão instruídos com os seguintes documentos, entre outros:

- Ofício nº 66/SRH/360 Protocolo COMAER, do Chefe do Serviço de Recrutamento e
Preparo do Pessoal da Aeronáutica de Manaus (SEREP-MN) informando que o certificado
apresentado pelo réu não foi reconhecido como autêntico pela Secretaria de Estado de
Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas (SEDUC/AM) (IPM nº 7000015-
55.2018.7.12.0012 - Evento 1 - Doc 5 - fls. 1/3);
- Resposta da SEDUC/AM, em atenção à solicitação do Comando da Aeronáutica
quanto à veracidade do Certificado de Conclusão de Ensino Médio apresentado pelo réu
para o Processo Seletivo do Curso de Especialização de Soldado (CSSD-2/2017) (IPM nº
7000015-55.2018.7.12.0012 - Evento 1 - Doc 5 - fls. 20/22); e
- Laudo Pericial elaborado pelo Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional
da Polícia Federal no Amazonas (SETEC/SR/PF/AM) (IPM nº 7000015-55.2018.7.12.0012 -
Evento 116 - Doc 2).

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/05/2022 14:10:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e9946d0b
O réu foi citado em 30.8.2019 (APM nº 7000182-38.2019.7.12.0012 - Evento 22).
O MPM arrolou, como testemunha, a Sra. Maria Alice Dinelly, Gestora da Escola Marques
de Santa Cruz.
A Defesa indicou a Sra. Kezia Matos Lobato Sena como única testemunha.
O réu foi qualificado e interrogado em 15.12.2020 (APM nº 7000227-08.2020.7.12.0012
- Evento 15).
Na fase do art. 427 do CPPM, as Partes nada requereram (APM nº 7000227-
08.2020.7.12.0012 - Evento 16).
Em Alegações Escritas, o MPM confirmou integralmente os termos imputados na
Denúncia, requerendo a condenação do réu, como incurso no art. 315 do CPM (APM nº
7000227-08.2020.7.12.0012 - Evento 19).
Por sua vez, a DPU requereu, preliminarmente, que o Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP) fosse oportunizado. No mérito, pugnou pela absolvição, alegando
atipicidade formal e material, crime impossível (por falsificação grosseira) e estado de
necessidade. Subsidiariamente, pleiteou a fixação da sanção no mínimo legal e a
aplicação da circunstância atenuante da pena (APM nº 7000227-08.2020.7.12.0012 -
Evento 22).
Em 14.7.2021, na Audiência de Julgamento, o CPJAer da Auditoria da 12ª CJM julgou
prejudicada a preliminar de submissão ao Parquet para formulação do ANPP
porquanto o Órgão Ministerial nada ofertou.
Quanto ao mérito, o Conselho, entendendo que o art. 311 do CPM, como norma de
remessa, complementa o art. 315 do mesmo Codex, por unanimidade, condenou o
réu à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso nos referidos artigos (APM nº
7000227-08.2020.7.12.0012 - Evento 39).
A DPU, em 4.8.2021, interpôs a presente Apelação. Em suas Razões, preliminarmente,
requer a nulidade da Sentença pela não proposição do ANPP pelo MPM. No mérito,
sustenta que a falsificação, por ter sido grosseira, não iludiu terceiros; a conduta foi
atípica; houve crime impossível; e o Princípio da Insignificância, ante a suposta
"ausência de ofensividade" da conduta, deve ser aplicado, requerendo a absolvição.
Alternativamente, alega o estado de necessidade do agente.
Em Contrarrazões, o MPM pugna pelo não provimento do Apelo.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer do Subprocurador-
Geral de Justiça Militar Dr. EDMAR JORGE DE ALMEIDA, manifestou-se pelo conhecimento
e pelo não provimento do Apelo.
O Ministro-Revisor teve a vista dos autos.
O presente Processo foi posto em pauta para julgamento.
É o Relatório.

VOTO

O Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido, processado e julgado.

PRELIMINAR DE NULIDADE PELO NÃO OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL.

A DPU pugna, preliminarmente, pela nulidade do feito pela ausência de proposta de
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), alegando que o caso sub examine se
enquadra perfeitamente nos termos do dispositivo previsto no art. 28-A do Código de

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/05/2022 14:10:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e9946d0b
Processo Penal (CPP), incluído pela Lei nº 13.964, de 24.12.2019, denominada de "
Pacote Anticrime". Sustenta, ainda que, o art. 3º do CPPM admite a integração de
lacunas mediante analogia às regras do CPP.
Não assiste razão à Defesa.
O dispositivo citado assim estabelece:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o
investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de
infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá
propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e
suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes
condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na
impossibilidade de fazê-lo;
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo
Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período
correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a
dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do
art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal);
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45
do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a
entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da
execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens
jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito;
ou
V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo
Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração
penal imputada.
[...]
(Grifo nosso.)

O Acordo de Não Persecução Penal pode ser proposto pelo Ministério Público em
caso de confissão pelo acusado do cometimento de crime sem violência ou grave
ameaça e com a pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, caso entenda necessário e
suficiente para reprovação e prevenção do delito.
Para a celebração do Acordo, deve-se observar, ainda, extenso rol de condições a serem
cumpridas pelo investigado, cumulativa ou alternativamente.
Ocorre que inexiste previsão legal desse instituto no âmbito desta Justiça
Especializada.
O exame da Lei nº 13.964/2019 evidencia a impossibilidade de firmar-se o referido
Acordo no âmbito do Processo Penal Militar. Trata-se, portanto, de silêncio eloquente
do legislador e não de suposta omissão, como a DPU pretende fazer crer.
Nesse sentido, o professor ROGÉRIO SANCHES CUNHA manifesta-se:

"[...] Crimes militares - A Res. 181/17 do CNMP vedava o ANPP nos
crimes militares que afetassem a hierarquia e a disciplina. Nos demais,
autorizava. A Lei 13.964/19 não trata do assunto. Silencia. O que

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/05/2022 14:10:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e9946d0b
interpretar do seu silêncio? Consigo antever a divergência. Uma primeira
corrente dirá que o silêncio nos permite concluir que o ANPP, agora, está
autorizado para qualquer crime militar. Outros, não sem razão, dirão que
o silêncio indica que o legislador julgou o ANPP incompatível com os
crimes militares, próprios ou impróprios. É que Lei 13.964/19 fez algumas
alterações no CPPM, buscando, ao que tudo indica, espelhar seus
dispositivos com os do CPP comum, e nele, o CPPM, não tratou do ANPP.
Silêncio eloquente, portanto. [...]". (CUNHA. Rogério Sanches. Pacote
Anticrime - Lei 13.964/2019: Comentários às alterações no CP, CPP e LEP.
Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 135.)

Assim, o alcance normativo do mecanismo está restrito ao âmbito do Processo Penal
Comum, sendo descabido invocá-lo subsidiariamente ao CPPM, sob pena de ofensa ao
Princípio da Especialidade.
Nesse sentido é a Jurisprudência do STM:

"EMENTA: APELAÇÃO. [...] PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA. NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO
ART. 28-A DO CPP NA JMU. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. [...].
DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...] No tocante à aplicabilidade do
Acordo de Não Persecução Penal aos feitos em trâmite nesta
Justiça Castrense, ressaltasse que o legislador, ao inserir esse
instituto no âmbito no processo penal comum, por meio da Lei nº
13.964/2019 (Pacote anticrime), manteve-se em silêncio quanto à
incidência do ANPP na Justiça Militar, em um claro silêncio
eloquente, capaz de afastar a aplicação do benefício aos
processos em curso nesta Justiça especializada. Destaca-se,
ainda, que a opção legislativa pela não aplicação do Acordo de
Não Persecução Penal na Justiça Militar encontra-se assentada
na "Justificação" do Projeto de Lei nº 10.372/2018, que originou a
Lei nº 13.964/2019. Por fim, as disposições constantes na
legislação processual penal comum só se aplicam nesta Justiça
Castrense de forma subsidiária, em caso de omissão no CPPM, de
acordo com o seu art. 3º, o que não é o caso dos autos.
Preliminar rejeitada por unanimidade. [...] Negado provimento ao
Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.". (STM. Apelação nº 7000618-
32.2020.7.00.0000. Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Julgamento: 25.5.2021. Publicação: 9.6.2021). (Grifos nossos.)

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. [...]
PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. [...]. NEGADO PROVIMENTO
AO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
UNANIMIDADE. [...] O alcance normativo do Acordo de Não
Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do processo penal
comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código
de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao Princípio da
Especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma
Adjetivo Castrense. Somente a falta de um regramento

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/05/2022 14:10:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e9946d0b
específico possibilita a aplicação subsidiária da legislação
comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual penal
comum e o regime processual penal especificamente militar,
mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime. [...] Decisão por
unanimidade." (STM. Apelação nº 7001106-21.2019.7.00.0000. Relator:
Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Julgamento: 20.2.2020. Publicação:
2.3.2020). (Grifos nossos.)

Noutro giro, haja vista a inaplicabilidade do dispositivo apresentado nesta Preliminar,
ressalta-se que, antes mesmo da entrada em vigor do citado instituto no CPP, o
Conselho Nacional do Ministério Público vinha adotando semelhante sistemática a partir
da Resolução nº 181, de 7.8.2017, complementada pela Resolução nº 183, de
24.1.2018.
Segundo o art. 18 do citado Normativo:

[...] o Ministério Público poderá propor ao investigado acordo de não
persecução penal quando, cominada pena mínima inferior a 4 (quatro)
anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça a
pessoa, o investigado tiver confessado formal e circunstanciadamente a
sua prática, mediante as seguintes condições, ajustadas cumulativa ou
alternativamente [...]

No § 1º descreve os casos em que não será aplicado o Acordo de Não Persecução
Penal:

[...] § 1º Não se admitirá a proposta nos casos em que:
I - for cabível a transação penal, nos termos da lei;
II - o dano causado for superior a vinte salários mínimos ou a
parâmetro econômico diverso definido pelo respectivo órgão de revisão,
nos termos da regulamentação local;
III - o investigado incorra em alguma das hipóteses previstas
no art. 76, § 2º, da Lei nº 9.099/95;
[...]
(Grifos nossos.)

A leitura atenta dos citados dispositivos igualmente evidencia a sua não aplicabilidade
no âmbito desta Justiça Especializada. Para tanto, basta verificar que a transação penal,
o valor mínimo do dano causado e a própria aplicação dos institutos despenalizadores
da Lei nº 9.099/95 não são contemplados no Direito Penal Militar.
Ademais, se admitida, hipoteticamente, a aplicação da Não Persecução Penal na
seara castrense, a redação do art. 28-A evidencia não se tratar de direito subjetivo do
réu, sendo faculdade do Órgão Ministerial. Assim, a sua proposição deveria ter sido
efetuada antes mesmo de ofertada a Denúncia, o que não ocorreu nos presentes autos.
Para a doutrina de RENATO BRASILEIRO DE LIMA, "pelo menos em tese, o acordo pode
ser celebrado durante a fase investigatória, tendo como limite temporal o oferecimento
da denúncia" (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: Volume Único - 8.
Ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. p 276).
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) assim depura o tema:

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/05/2022 14:10:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e9946d0b
"EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. [...]. 1. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO RETROATIVA. NÃO
CABIMENTO. INSTITUTO PRÉ-PROCESSUAL. DIRECIONADO AO
INVESTIGADO. [...] PROCESSOS SEM DENÚNCIA RECEBIDA. 3.
INSTITUTO QUE VISA OBSTAR A PERSECUÇÃO PENAL.
PERSECUÇÃO JÁ OCORRIDA. [...] 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. 1. O Acordo de Não Persecução Penal
consiste em um negócio jurídico pré-processual entre o
Ministério Público e o investigado, juntamente com seu defensor,
como alternativa à propositura de ação penal. Trata-se de norma
processual, com reflexos penais, uma vez que pode ensejar a extinção da
punibilidade . Contudo, não é possível que se aplique com ampla
retroatividade norma predominante processual, que segue o
princípio do tempus regit actum, sob pena de se subverter não
apenas o instituto, que é pré-processual e direcionado ao
investigado, mas também a segurança jurídica. 2. Em observância
ao isolamento dos atos processuais, sem perder de vista o benefício
trazido pela norma, a possibilidade do acordo deve ser avaliada em todos
os processos em que ainda não foi apresentada denúncia, conforme
enunciado n. 20 da Comissão Especial denominada GNCCRIM, do
Conselho Nacional de Procuradores Gerais: "Cabe acordo de não
persecução penal para fatos ocorridos antes da vigência da Lei nº
13.964/2019, desde que não recebida a denúncia". (STJ. AgRg na PET no
AREsp nº 1.664.039/PR, Quinta Turma, Relator: Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA. DJe de 26.10.2020.) (Grifos nossos.)

Inclusive, sob diversos aspectos, a aplicação do referido Acordo não se mostraria
proporcional perante a JMU. Nesse cenário, esse instituto despenalizador, no âmbito da
Justiça Comum, tem o escopo de abarcar situações menos graves, conforme a ótica em
que foi concebido.
A Legislação Castrense tem valores próprios e diferenciados da Comum. É permeada por
deveres e proibições rigorosamente regidos pelos pilares da Hierarquia e da Disciplina,
os quais não podem ser descuidados ao sabor de inovações legislativas alheias à seara
militar.
O que pode ser benéfico ao réu militar não, necessariamente, atenderá aos anseios das
Instituições Militares. Assim, a aplicação da Legislação Comum, por analogia, somente é
possível quando mantiver o equilíbrio entre esses dois parâmetros.
Dessa forma, o Acordo de Não Persecução Penal não é aplicável à Justiça Militar da
União.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade pela ausência de oferecimento de
Acordo de Não Persecução Penal, suscitada pela DPU, por falta de amparo legal.

MÉRITO

Ultrapassada a preliminar, passa-se à análise do mérito.
A DPU recorre visando à reforma da Sentença de 1º Grau alegando, em síntese, haver
falsificação grosseira e perceptível prima facie, caracterizando crime impossível;
inexistir potencialidade lesiva do comportamento do réu; e a ocorrência do estado de
necessidade.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/05/2022 14:10:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e9946d0b
Não assiste razão à Defesa.

1. Dos fatos.

Consta dos autos que, em 22.9.2017, o réu habilitou-se no Processo Seletivo
para o Curso de Formação de Cabos (CSSD-1), do Comando da Aeronáutica
(COMAER), em Manaus/AM, fazendo uso de Certificado de Conclusão do Ensino
Médio, supostamente, emitido pela Escola Estadual Marquês de Santa Cruz.
A Secretaria de Educação do Estado do Amazonas (SEDUC/AM) - quando
consultada sobre a autenticidade do certificado apresentado - informou à Comissão
Examinadora que se tratava de documento comprovadamente falso (IPM nº
7000015-55.2018.7.12.0012 - Evento 1 - Doc. 5 - fls. 20 a 22).
A referida informação foi corroborada pela testemunha ministerial, Sra. Maria Alice
Dinelly, a qual declarou, em Juízo, que:

"[...] à época dos fatos era Gestora da Escola Estadual Marquês de
Santa Cruz; em 31.12.2007 a Instituição deixou de oferecer o
Ensino Médio e passou a oferecer apenas o Ensino Fundamental
II (do 6º ao 9º ano), única modalidade oferecida até a atualidade;
[...] não conhece nenhum dos acusados como alunos da Escola; [...] todos
os ex-alunos possuem processos em decorrência de seu Histórico Escolar
e quando é emitido um Certificado de Conclusão, os dados são lançados
em livros de registros, os quais foram verificados; [...] alguém que não
tenha experiência na área de educação acreditaria que a
Certidão era autêntica. [...]". (Grifo nosso.)

Em síntese, o Certificado de Conclusão do Ensino Médio - supostamente cursado de
2012 a 2015 - não poderia ter sido emitido pela Escola Estadual Marquês de Santa Cruz,
pois, a partir de 2008 até a presente data, a Instituição passou a ofertar apenas o ensino
fundamental.
O réu confessou, em Juízo, que, por intermédio de um amigo, conheceu alguém com
prática em confeccionar documentos falsos; que apresentou o Certificado falsificado
para se habilitar no referido Processo Seletivo; que está arrependido da conduta
criminosa; e que assim agiu para continuar provendo o sustento da sua família.
Os dispositivos legais que alicerçaram a Peça Inicial assim dispõem:

Falsificação de documento
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou
particular, ou alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente
contra a administração ou o serviço militar.

Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou
alterados por outrem, a que se referem os artigos anteriores.

Registre-se que o uso de documento falso é crime formal e instantâneo de efeitos
permanentes. Logo, se consuma com sua simples apresentação, sendo irrelevante a
ocorrência de prejuízo à Administração Castrense.
A conduta do réu de ter apresentado à Comissão de Seleção, de forma livre e
consciente, Certificado de Conclusão do Ensino Médio falsificado, com o propósito de
concorrer a vaga no Processo Seletivo para Cabos e Soldados de Primeira Classe, se

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/05/2022 14:10:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e9946d0b
subsome, perfeitamente, ao tipo do art. 315 do CPM.
A autoria e a materialidade do crime são incontestes, encontrando-se sobejamente
comprovadas pela confissão prestada em Juízo e pelas provas reunidas nos autos.

2. Das teses defensivas.

2.1. Do crime impossível por falsificação grosseira.

A DPU sustenta que a conduta do réu se amolda à figura do crime impossível - art. 32 do
CPM -, pois o meio utilizado para a obtenção do resultado foi ineficaz para alcançar o
resultado. Sob a óptica da Defesa, o Certificado apresentado não teria o condão de
ludibriar os integrantes da Comissão.
O argumento Defensivo não procede.
Primeiramente, cabe destacar que documentos - tais como certificados, históricos
escolares e outros - entregues à Comissão contêm informações estranhas à rotina dos
Quartéis, e por força normativa, são submetidos à avaliação de veracidade perante o
órgão civil que os expediu, exatamente para garantir a lisura do processo seletivo,
protegendo, assim, a Administração Pública de possíveis fraudes.
Frise-se que os militares integrantes das referidas comissões têm encargos meramente
administrativos. Assim a verificação documental não surge a partir de suposição de
falsidade imediata, mas em razão das exigências normativas inerentes ao processo de
seleção, exatamente o caso dos presentes autos.
Ao contrário do que sustenta a DPU, os falsos documentos só foram assim identificados
porque a Administração Militar oficiou perante a SEDUC/AM, a qual, por sua vez,
diligenciou à Escola Estadual Marquês de Santa Cruz, instituição civil que supostamente
havia expedido o Certificado.
Portanto, sendo o documento, aparentemente, perfeito em sua forma de apresentação,
era hábil a ludibriar terceiros.
A seguir, alguns Julgados pertinentes:

"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 315 DO CPM. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO DEFENSIVO. [...] UNÂNIME. AUTORIA. CONFIGURAÇÃO. USO DE
DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. MATERIALIDADE
DELITIVA COMPROVADA MEDIANTE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DOLO ESPECÍFICO CONTRA
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONFIGURAÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL.
INEXISTÊNCIA. [...] DECISÃO UNÂNIME. [...] O meio utilizado
também mostrou-se idôneo, eficaz a e apto a iludir a Comissão
Seletiva. Assim, não há que falar em crime impossível. XI - Trata-
se de documento público, supostamente emitido pela Secretaria
de Educação do Estado do Amazonas. XII - Não se aplicam ao
presente caso os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, em razão da gravidade dos fatos praticados pelo
Acusado, pois causaram lesão ao bem jurídico tutelado. XIII -
Negado provimento recurso. Decisão unânime." (STM. Apelação nº
7000277-69.2021.7.00.0000. Relator Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
Julgamento: 2.12.2021. Publicação: 22.2.2022). (Grifos nossos.)

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ARTS. 311 E 315 DO CPM. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. [...] CRIME

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/05/2022 14:10:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e9946d0b
IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. [...] MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DECISÃO UNÂNIME. [...] O uso de documento falso é crime formal que se
consuma quando o agente, conhecedor da inautenticidade do registro,
deste faz uso com o intuito de distorcer a verdade acerca de fato
juridicamente relevante. Não se mostra falsidade grosseira e, por
conseguinte, não é crime impossível a apresentação de
documentação hábil a iludir o homem médio, que se revela apta
a alcançar o fim esperado. O crime impossível pressupõe a total
ineficácia do meio empregado como também a absoluta
impropriedade do objeto, de modo que o bem juridicamente
tutelado não sofra qualquer lesão ou ameaça de lesão. In casu, a
falsificação somente foi descoberta após terem sido realizadas
diligências junto à instituição escolar. Desprovido o recurso
defensivo. Decisão por unanimidade." (STM. Apelação nº 7000332-
20.2021.7.00.0000. Relator Ministro CELSO LUIZ NAZARETH. Julgamento:
10.2.2022. Publicação: 21.2.2022). (Grifos nossos.)

Assim, inexiste comprovação de falsificação grosseira, restando afastada a hipótese de
crime impossível.

2.2 Da atipicidade por ausência de prejuízo à Administração Militar.

A Defesa alega que o réu apresentou uma "cópia não autenticada" do certificado de
conclusão do ensino médio perante a Administração Militar, conduta que deveria ser
considerada atípica por ausência de potencialidade lesiva ao bem jurídico
tutelado, in casu, a fé pública.
Não se trata de "uso de cópia" de documento
falso. O caso abrange o uso de documento falso. A consumação do crime ocorreu
no momento da apresentação da Certidão falsificada. A conduta praticada pelo réu
ajusta-se, formal e materialmente, ao tipo previsto no art. 315 do CPM.
O pedido Defensivo de absolvição, diante de suposta ausência de tipicidade material,
não prospera.
Nesse sentido, cita-se recente julgado do STM sobre a matéria:

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 315 DO CPM. USO DE DOCUMENTO
FALSO. [...] MÉRITO. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPO PENAL. PROTEÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
DISPENSABILIDADE. CRIME FORMAL. PROVA DOCUMENTAL. [...]
DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. [...] 4. O crime de falso possui
como aspecto subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e
consciente de praticar o crime, sendo irrelevante a obtenção de
qualquer proveito ou a existência de prejuízo. Assim, não há que
falar em atipicidade material da conduta por inexistência de
prejuízo da Administração Militar. [...] Apelação conhecida e
desprovida. Decisão por unanimidade." (STM. Apelação nº 7000425-
80.2021.7.00.0000. Relator Ministro LEONARDO PUNTEL. Julgamento:
9.12.2021. Publicação: 7.3.2022).

Nesse contexto, para a configuração do tipo, basta a simples utilização do documento

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/05/2022 14:10:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e9946d0b
como se fosse autêntico, envolvendo situação juridicamente relevante.
Robson Coimbra e Streifinger elucidam o tema, in verbis:

[...] consuma-se o delito em estudo com a falsificação ou
alteração do documento, não importando sua posterior utilização
[...] NEVES, Cícero Robson Coimbra, STRIFINGER, Marcelo. Manual de
Direito Penal Militar. 2 ed. São Paulo: saraiva, 2012, p.1.381.)

Assim, o delito do art. 315 do CPM é crime formal, que não exige prejuízo à
Administração Militar para se configurar, sendo este mero exaurimento da conduta.

2.3. Do estado de necessidade.

A DPU alega o estado de necessidade do réu, sustentando que o ilícito restaria
justificado pela aproximação do fim da prestação do Serviço Militar pelo réu,
comprometendo a continuidade do sustento de sua família.
Melhor sorte não assiste à Defesa
Ao tratar do estado de necessidade, o Juízo a quo assim se pronunciou, in verbis:

"[...] Alega a defesa o estado de necessidade do agente, vez que a
atitude do réu ao apresentar a cópia do documento falsificado se
justificou pelo fato de seu tempo de serviço militar estar finalizando e
isso o levou a buscar alternativas para continuar provendo o sustento de
sua família.
A despeito da alegação do estado de necessidade, não se
vislumbra na conduta a presença de nenhumas das situações
justificantes.
Primeiro, porque a situação de fato alegada é totalmente
dissonante da hipótese permissiva de um estado de necessidade.
Em qualquer das modalidades existentes, nos artigos 39 ou 43
do CPM, considera-se em estado de necessidade quem pratica o
crime, sacrificando direito de outrem para preservar direito seu
ou alheio, de perigo certo e atual, que não provocou, nem podia
de outro modo evitar.
Observa-se que o direito sacrificado foi a fé pública, em
detrimento das divagações subjetivas do acusado acerca da
capacidade de manter o sustento da sua família. Já se verifica
uma dissonância muito grande da hipótese justificante com os
fatos relatados, até mesmo porque a possível ausência de
emprego, por si só, não configura um perigo certo e atual no
contexto exposto, a ponto de caracterizar um desamparo
familiar.
Apenas para argumentar, imagine-se se todos os pobres e
necessitados do Brasil resolvessem cometer reiterados crimes
contra a fé pública e estivessem ao abrigo da referida
excludente. Seria a institucionalização do caos jurídico-criminal
no país. O mesmo caos ocorreria com os militares engajados no
último ano da sua prorrogação de tempo de serviço, quando
prestes a serem licenciados.
Em segundo lugar, ressalte-se que o ônus de comprovar o fato

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/05/2022 14:10:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e9946d0b
desconstitutivo (desamparo familiar extremo) é da própria defesa, que
não se desincumbiu desse mister.
A defesa sustentou em plenário que a prova do desespero foi verificada
no depoimento da declarante Kezia Matos Lobato Sena, irmã do acusado.
Não procede o argumento vez que a depoente apenas fala da reação do
réu, de suposto desespero demonstrado pelo acusado. Em nenhum
momento há prova nos autos de uma real situação de desamparo
familiar, que seria, ao menos em tese, um motivo hábil a ser sopesado na
análise de um estado de necessidade. Assim, não há possibilidade, até
mesmo, de se considerar existente qualquer dúvida razoável a partir da
referida tese defensiva.
Não havendo nenhuma causa justificante que socorra ao réu,
impõe-se caracterizar o fato também como antijurídico. [...]".
(Grifos nossos.)

Ante o exposto, conclui-se que a Defesa não evidenciou a presença dos requisitos
necessários ao reconhecimento do estado de necessidade, especialmente o perigo certo
e atual, a ausência de outro modo menos gravoso para evitar o perigo e a
inexigibilidade de conduta diversa, como fixados pela jurisprudência Castrense, in
litteris:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. USO DE
DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. [...] ESTADO DE NECESSIDADE
JUSTIFICANTE. ART. 43 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PERIGO CERTO E
ATUAL NÃO DEMONSTRADO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE.
ART. 39 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA
DIVERSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. [...] NEGADO PROVIMENTO AO APELO.
UNANIMIDADE. [...] Para a configuração da figura típica do uso de
documento falso, basta a simples utilização do documento como se ele
fosse autêntico, envolvendo uma situação juridicamente relevante.
Embora o tipo descrito no art. 315 do CPM exija o exame pericial, a
doutrina e a jurisprudência dos Pretórios firmou entendimento no sentido
de que este não é o único meio apto a demonstrar a falsidade do
documento, podendo a prova pericial ser suprida por qualquer outro meio
idôneo. Nos termos do art. 296 do Código de Processo Penal
Militar, constitui ônus da Defesa comprovar a alegada excludente
de ilicitude lastreada no art. 43 do Código Penal Militar,
utilizando-se de provas idôneas e contundentes, aptas a
caracterizar o estado de necessidade justificante. Considerando a
não apresentação de qualquer comprovação acerca das alegadas
dificuldades financeiras que supostamente poderiam ocorrer, por via de
consequência, também não se encontra presente o requisito da
inevitabilidade do perigo, imprescindível para escapar da situação
perigosa. Constitui ônus da Defesa comprovar a excludente de
culpabilidade referente ao estado de necessidade exculpante, previsto no
art. 39 do Código Penal Militar, utilizando-se de provas idôneas e
contundentes, aptas a caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa
do Acusado. O Réu, deliberadamente, preferiu incorrer na
conduta delituosa descrita no art. 315 do Código Penal Militar,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/05/2022 14:10:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e9946d0b
circunstância que afasta, inclusive, o requisito da inexigibilidade
de conduta diversa, pois o Acusado podia e devia agir de modo
diverso. Negado provimento ao Apelo. Decisão por unanimidade". (STM.
Apelação nº 7000223-06.2021.7.00.0000. Relator Ministro CARLOS VUYK
DE AQUINO. Julgamento: 2.12.2021. Publicação: 15.12.2021.) (Grifo
nosso.)

Ao fim, cabe mencionar a existência dos Setores de Serviço Social (SESO) na Força
Aérea Brasileira, que têm como missão a assistência aos militares e seus familiares no
âmbito da Aeronáutica. Trata-se de atendimento ao qual o réu sempre teve acesso e
onde poderia buscar informações e auxílio.
Além disso, como Soldado de 1ª Classe - integrante da FAB há mais de 2 (dois) anos -,
conhecia os valores elencados no Estatuto dos Militares. Assim, qualquer conduta
ímproba e desonesta resta injustificada.

3. Conclusão.

Ante os fundamentos apresentados, constatou-se que os argumentos da Defesa não
estão aptos a reformar a Decisão recorrida.
As teses Defensivas não justificam a conduta praticada, tampouco afastam a má-fé
imputada ao réu. Por sua vez, a prova testemunhal produzida, além da confissão,
demonstra a materialidade e a autoria do crime.
A Sentença prolatada em desfavor do apelante não merece reparo.

Ante o exposto, nego provimento à Apelação interposta pelo ex-Sd Aer MARCOS
FELIPE MATOS LOBATO, para manter íntegra a Sentença condenatória, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.